Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740593-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO IMPETRANTE: JOSUE DOS SANTOS CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSUÉ DOS SANTOS CASTRO em favor de HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO (paciente) contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0749802-77.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 76498844), o impetrante sustenta que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, decorrente de flagrante preparado, violação de correspondência sem autorização judicial e ingresso forçado em domicílio mediante coação. Narra que, no dia 17 de setembro de 2025, agentes policiais, previamente informados por funcionário dos Correios sobre a entrega de encomenda supostamente contendo substância entorpecente, abordaram o paciente de forma truculenta, sem mandado judicial, violando garantias constitucionais. A correspondência foi aberta sem ordem judicial, e o ingresso no domicílio do paciente ocorreu mediante ameaça de apreensão de seu irmão menor, configurando coação e invalidando o consentimento. Argumenta que o paciente é primário, apresenta antecedentes favoráveis, mantém residência fixa e exerce atividade lícita, sendo a prisão desproporcional e arbitrária. Defende que as provas obtidas são ilícitas, contaminadas por vícios insanáveis, e que a prisão preventiva não se sustenta diante da ausência de requisitos legais. Ressalta que há alternativas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, plenamente aptas a garantir a regularidade da instrução criminal sem necessidade de segregação. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, com cessação do constrangimento ilegal, independentemente de nova oitiva do juízo de origem ou do Ministério Público. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade do flagrante preparado, a ilicitude das provas decorrentes da violação de correspondência e domicílio, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, além da confirmação da liminar até decisão final no processo de origem. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 76499632). É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR